Tribunal: CARF
Processo: 10925.901443/2018-89
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HELCIO LAFETA REIS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-27
Data de publicação: 2023-08-15

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10925.901443/2018-89
Recurso
Voluntário
Resolução no
3201-003.534 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
27 de junho de 2023
Assunto
CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Recorrente
COOPERATIVA REGIONAL AGROPECUARIA DE CAMPOS NOVOS -
COPERCAMPOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso em diligência, para que se providencie o seguinte: (i) a Unidade
Preparadora deverá intimar o Recorrente para apresentar laudo conclusivo, em prazo razoável,
não inferior a 60 dias, contendo o detalhamento do seu processo produtivo e indicando, de forma
minuciosa, qual a relevância e a essencialidade dos dispêndios gerais que serviram de base à
tomada de créditos, tendo-se em conta a decisão do STJ no julgamento do RESP 1.221.170, o
Parecer Normativo Cosit no 5/2018 e a Nota SEI/PGFN no 63/2018, (ii) com base no laudo e nos
demais documentos constantes dos autos, e tendo-se em conta o atual entendimento da
Administração tributária acerca do conceito de insumos, a autoridade administrativa deverá
reanalisar os créditos pleiteados pelo Recorrente, elaborando, ao final, relatório circunstanciado
conclusivo e (iii) após cumpridas essas etapas, o contribuinte deverá ser cientificado dos
resultados da diligência para se manifestar no prazo de 30 dias, após o quê deverão os presentes
autos retornar a este Conselho para prosseguimento. Este julgamento seguiu a sistemática dos
recursos repetitivos, sendo-lhe aplicado o decidido na Resolução no 3201-003.508, de 27 de
junho de 2023, prolatada no julgamento do processo 10925.901407/2018-15, paradigma ao qual
o presente processo foi vinculado.

(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafeta Reis – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Ricardo Sierra Fernandes,
Marcio Robson Costa, Ricardo Rocha de Holanda Coutinho, Pedro Rinaldi de Oliveira Lima,
Ana Paula Pedrosa Giglio, Tatiana Josefovicz Belisario, Matheus Schwertner Ziccarelli
Rodrigues (suplente convocado), Helcio Lafeta Reis (Presidente).

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o, 2o e 3o, Anexo II, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10925.901443/2018-89
Fl. 415
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 3201-003.534 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.901443/2018-89

Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado na resolução paradigma.
A presente lide administrativa fiscal tem como objeto o julgamento do Recurso
Voluntário, apresentado em face da decisão de primeira instância proferida no âmbito da DRJ,
acórdão no 109-004.152, que decidiu pela procedência parcial da Manifestação de
Inconformidade, provimento este em maior extensão do que o provimento parcial realizado no
Despacho Decisório.
Como de costume nesta Turma de Julgamento, transcreve-se o relatório e ementa
do Acórdão da Delegacia de Julgamento de primeira instância, para a apreciação dos fatos,
matérias e trâmite dos autos:

“Trata o processo de manifestação de inconformidade (fls. 10/65) apresentada em
17/12/2018, em face do deferimento parcial de pedido de ressarcimento de créditos de
PIS/Pasep não cumulativo relativos ao 3o trimestre de 2014, proveniente de operações
no
mercado
interno/externo,
constante
do
PER/Dcomp
no
19540.07804.280316.1.1.183101, conforme despacho decisório de 14/11/2018 (fl. 113)
proferido pela DRF em Joaçaba/SC, cuja ciência deu-se em 16/11/2018.
Conforme pg. 3 do PER/Dcomp, a contribuinte pleiteou o ressarcimento de R$
441.045,71. Após a pertinente análise, contudo, o valor deferido foi de R$ 197.890,33.
Segundo o Relatório de Auditoria Fiscal, que serviu de base para a emissão do despacho
decisório, foram apuradas inconsistências na apuração de créditos por parte da
contribuinte. Em síntese, foram identificadas as seguintes divergências:
- apuração de créditos da não cumulatividade em relação a aquisições de bens/serviços
de associados;
- apuração de créditos em relação a fretes “nos quais o remetente consta da lista de
cooperados/associados fornecida pela contribuinte”;
- apuração de créditos em relação a fretes decorrentes de transferências de mercadorias
entre unidades da cooperativa;
- apuração de créditos em relação a fretes sem a discriminação do produto transportado;
- apuração de créditos em relação à aquisição de produtos sujeitos à alíquota zero e à
incidência monofásica;
- apuração de créditos em relação à aquisição de produtos sujeitos à suspensão do
pagamento das contribuições;
(...)
- apuração de créditos em relação a aquisições de fornecedor não identificado;
- apuração de créditos em relação a aquisições de unidades da própria empresa;
- apuração de créditos em relação a aquisições de pessoas físicas;
- apuração de créditos em relação a aquisições de bens não essenciais para o processo
produtivo da empresa (ex. mesas, cadeiras, armários, fogões, aparelhos telefônicos e de
arcondicionado, balcões, etc., em geral utilizados na área da administração da empresa);
- classificação errônea dos créditos relativos a mercadorias devolvidas;
- reclassificação do crédito apurado no mercado interno não tributado para o CST 50;
As planilhas correspondentes aos ajustes necessários, constam do Relatório de Auditoria
Fiscal.
Na manifestação apresentada, a contribuinte, após resumir as ocorrências do processo,
questiona as glosas efetuadas.
Fl. 416
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 3201-003.534 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.901443/2018-89

No tópico 3.1, tece considerações sobre as glosas relativas aos créditos vinculados às
vendas com suspensão.
Afirma que não há que se falar em receita bruta da comercialização da produção do
associado quando os produtos são entregues à cooperativa e que, assim, há verdadeira
não incidência do PIS e da Cofins nos atos cooperativos.
Aduz que, mesmo que as notas fiscais de venda sejam emitidas com o código de
situação tributária 09 (suspensão), deve ser considerado que sobre tais operações não há
incidência de contribuições e que, “caso a fiscalização pretenda glosar créditos na
proporção das ‘receitas com suspensão’, deverá primeiro excluir a comercialização da
produção recebida de cooperados, posto que, tais operações juridicamente ocorrem sem
a incidência das contribuições.” Solicita, assim, o restabelecimento integral dos créditos
glosados na proporção das alegadas vendas sujeitas à suspensão.
Discorre sobre as vendas sujeitas à suspensão e sobre os cálculos elaborados pela
fiscalização e, ao final, requer o restabelecimento integral dos créditos glosados, “posto
que os insumos de produção objetos de glosa, não têm relação com a geração de receita
sujeita à suspensão das contribuições.”
No subitem 3.2, disserta sobre os bens e serviços utilizados como insumos e sobre o
conceito de insumos. Questiona as glosas e afirma que o critério utilizado pelo
legislador é o de que “todo o insumo empregado no processo produtivo que implica
geração de receita da pessoa jurídica (base de cálculo para a incidência das
contribuições sociais) garante a esta o direito ao crédito de PIS e Cofins.” Transcreve
jurisprudência e pede a revisão das glosas relativas a combustíveis e lubrificantes para
transporte da produção (subitem 3.2.1), (...)
A seguir, no subitem 3.3, tece considerações sobre a ilegalidade da glosa sobre as
aquisições de bens sujeitos à incidência monofásica. Afirma que há o pagamento de
contribuição e que, portanto, o crédito é legítimo.
(...)
No que tange à não identificação do produto transportado ou o transporte de produto
sujeito à suspensão, ou em que o remetente é pessoa física, cooperado ou não
cooperado, indaga se haverá ou não tributação sobre o frete para o transportador.
Afirma que, como é sabido que haverá, o direito ao crédito resta evidente.
Insiste, assim, no direito ao crédito em relação aos fretes cuja motivação seja: “ausência
produto transportado, ausência remetente e destinatário, destinatário é
cooperado/associado, frete cujo remetente é cooperado/associado, frete cujo remetente é
PF, frete entre unidades da empresa, frete sem produto transportado, frete transportando
produto suspenso, mero envio a terceiros (não é venda), sistema de integração,
transferência entre unidades da empresa.”
(...)
Diz que no caso de construções e instalações não há como identificar especificamente
um fornecedor pois podem coexistir centenas deles compondo um único bem. Esclarece
que, por esse motivo, nas memórias de cálculo apresentadas para a fiscalização, o
fornecedor indicado é a própria cooperativa, ou, ainda, está como “diversos” ou mesmo
sem nenhuma identificação. Isso porque, afirma, “o crédito foi apropriado sobre os bem
do ativo imobilizado conforme determina a lei, e não sobre a nota fiscal de aquisição do
bem”. Requer o restabelecimento de todo o crédito glosado.
Quanto à glosa sobre a motivação “discriminação bem”, aduz que, sem qualquer
fundamentação legal, a fiscalização rejeitou a discriminação genérica adotada pela
contribuinte. Afirma que foi informado, além da descrição do bem, o setor, o centro de
custo, o grupo contábil e a utilização. Questiona o entendimento fiscal e pede a reversão
da glosa.
(...)
Fl. 417
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 3201-003.534 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.901443/2018-89

A manifestante diz que a autoridade fiscalizadora arbitrou a reclassificação do código de
situação tributária. Diz que originalmente classificou as operações no CST 53 e que a
fiscalização reclassificou para CST 50. Afirma que a fiscalização não considerou o fato
de que a contribuinte é uma cooperativa e que os atos cooperados configuram-se em
hipótese de não incidência.
Diz que classificou corretamente no CST 53 e que se tivesse classificado na CST 50
estaria cometendo falsa declaração ao fisco, pois, no seu entender, o CST 50 não
representa a operação. Insiste no recálculo dos créditos passíveis de ressarcimento
observando os códigos CST declarados originalmente.
Quanto às mercadorias adquiridas de cooperados, diz que discorda da glosa pois tal
vedação não existe nas leis de regência. Requer o restabelecimento do crédito.
No tópico IV, reclama a necessidade de realização de perícia e diligência. Lista
quesitos, indica perito e insiste na necessidade de perícia.
A seguir, no tópico seguinte, diz que é direito da contribuinte ter seus créditos
corrigidos monetariamente a partir da data do protocolo dos pedidos de ressarcimento
até a data da sua efetiva utilização. Transcreve jurisprudência versando sobre o prazo
para a prolação de decisão administrativa e diz que todos os seus créditos devem ser
atualizados.
Ao final, requer o recebimento e o provimento da manifestação, a reforma do despacho
decisório, a homologação dos créditos requeridos e das compensações declaradas com a
atualização dos créditos com a aplicação da selic. Pede, ainda, o direito à produção de
provas, por todos os meios admitidos em direito, em especial a pericial.
(...)
É o relatório.”

A ementa do Acórdão de primeira instância administrativa fiscal foi publicada
com o seguinte conteúdo e resultado de julgamento, em síntese:

“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/07/2014 a 30/09/2014
NÃO CUMULATIVIDADE. INSUMO. CONCEITO.
Conforme estabelecido no Parecer Normativo Cosit RFB n.° 5, de 2018, que produz
efeitos vinculantes no âmbito da RFB, o conceito de insumos, para fins de apuração de
créditos da não cumulatividade do PIS/Pasep e da Cofins, deve ser aferido à luz dos
critérios da essencialidade ou da relevância do bem ou serviço para a produção de bens
destinados à venda ou para a prestação de serviços realizados pela pessoa jurídica.
ESSENCIALIDADE. RELEVÂNCIA.
O critério da essencialidade, nos termos do Parecer Normativo Cosit RFB n.° 5, de
2018, requer que o bem ou serviço creditado constitua elemento estrutural e inseparável
do processo produtivo ou da execução do serviço realizado pela contribuinte; já o
critério da relevância é identificável no item cuja finalidade, embora não indispensável à
elaboração do próprio produto ou à prestação do serviço, integre o processo de produção
do sujeito passivo.
INSUMOS UTILIZADOS NA PRODUÇÃO DE SUÍNOS. EQUIPAMENTOS DE
PROTEÇÃO
INDIVIDUAL.
MATERIAL
DE
LIMPEZA.
SERVIÇOS
DE
DEDETIZAÇÃO. COLETA E TRATAMENTO DE RESÍDUOS. ASSISTÊNCIA
TÉCNICA VINCULADA À PRODUÇÃO. NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS
DE PIS/PASEP E COFINS.
Na tese acordada pelo STJ, o conceito de insumos abrange os bens e serviços que
compõem o processo de produção dos bens destinados à venda, tanto os que são
Fl. 418
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 3201-003.534 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.901443/2018-89

essenciais a tais atividades, quanto os que, mesmo não sendo essenciais, integram o
processo por singularidades da cadeia ou por imposição legal, razão pela qual os
insumos utilizados na produção de suínos, os materiais e serviços vinculados ao
laboratório de análise, os equipamentos de proteção individual, os materiais e serviços
de higiene e limpeza, os serviços de dedetização das instalações industriais, os serviços
de coleta e tratamento de resíduos e os serviços de assistência técnica vinculados à
produção, por serem utilizados na atividade empresarial da contribuinte, ainda que
indiretamente, geram o crédito de PIS/Pasep e de Cofins, no regime da não
cumulatividade.
GASTOS COM O TRANSPORTE DA PRODUÇÃO. CRÉDITOS DA NÃO
CUMULATIVIDADE. IMPOSSIBILIDADE.
Somente podem ser considerados insumos geradores de créditos das contribuições os
combustíveis e lubrificantes comprovadamente consumidos durante o processo de
produção de bens ou de prestação de serviços.
PEDIDOS DE RESSARCIMENTO. COMPROVAÇÃO DO DIREITO CREDITÓRIO.
ÔNUS DA PROVA.
No âmbito específico dos pedidos de restituição, compensação ou ressarcimento, é ônus
dos sujeitos passivos requerentes a comprovação da existência do direito creditório.
MATERIAIS E SERVIÇOS DE APOIO OPERACIONAL. SERVIÇOS DE
ASSESSORIA EMPRESARIAL. ASSISTÊNCIA MÉDICA E DENTÁRIA DE
FUNCIONÁRIOS.
CURSOS
E
TREINAMENTOS.
PROPAGANDA
E
PUBLICIDADE.
REPRESENTAÇÃO
COMERCIAL.
TELECOMUNICAÇÕES.
TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS. VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO.
SERVIÇOS GRÁFICOS. ROYALTIES. REFEIÇÕES DE FUNCIONÁRIOS.
Apenas os serviços e materiais efetiva e comprovadamente vinculados à produção
podem ser considerados insumos geradores de créditos das contribuições, assim, por
falta de comprovação, os materiais e serviços de apoio operacional, os serviços de
assessoria empresarial, os gastos com a assistência médica e dentária dos funcionários,
os gastos com cursos e treinamentos, os gastos com propaganda e publicidade, as
despesas com representação comercial, as despesas com telecomunicações e com o
transporte de funcionários, os gastos com a vigilância e o monitoramento (sem o
detalhamento do bem vigiado ou manutenido), o pagamento por serviços gráficos, o
pagamento de “royalties” e os gastos diversos com refeições de funcionários, não
podem ser acolhidos para tal fim.
BENS SUJEITOS À SUSPENSÃO. CRÉDITOS DA NÃO CUMULATIVIDADE.
Nos termos da legislação de regência, o valor correspondente à aquisição de bens ou
serviços não sujeitos ao pagamento da contribuição, inclusive no caso de isenção, esse
último quando revendidos ou utilizados como insumo em produtos ou serviços sujeitos
à alíquota 0 (zero), isentos ou não alcançados pela contribuição, não gera direito a
créditos da não cumulatividade.
AQUISIÇÕES DE COOPERADOS. NÃO CUMULATIVIDADE.
Apenas os bens para revenda adquiridos de não associados é que podem, respeitadas as
condições da legislação, gerar créditos para fins de desconto do valor das contribuições
para o PIS/Pasep e Cofins.
GASTOS COM SERVIÇOS PORTUÁRIOS (ARMAZENAGEM E DESEMBARAÇO
ADUANEIRO). NÃO CUMULATIVIDADE. FALTA DE PREVISÃO.
Os gastos com desembaraço aduaneiro não geram direito ao desconto de créditos da
Contribuição para o PIS/Pasep e da Contribuição para o Financiamento da Seguridade
Social (Cofins), por falta de amparo legal, já, as despesas com a armazenagem podem
gerar o direito ao desconto, contudo, para tanto, deve a despesa e a vinculação com a
armazenagem ser integralmente comprovada.
Fl. 419
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 3201-003.534 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.901443/2018-89

NÃO
CUMULATIVIDADE.
CRÉDITOS.
INSUMOS.
INCIDÊNCIA
CONCENTRADA OU MONOFÁSICA.
Observados os requisitos legais pertinentes, a vedação de desconto de créditos da não
cumulatividade do PIS/Pasep e da Cofins em relação a bens “não sujeitos ao
pagamento” da contribuição estabelecida pelo inciso II do § 2o do art. 3o da Lei no
10.833, de 2003, não se aplica aos bens que, cumulativamente, tenham sido objeto de
cobrança concentrada ou monofásica da contribuição em etapa anterior da cadeia
econômica, desde que, nos termos da legislação, haja vinculação do bem/serviço
adquirido com a produção da pessoa jurídica.
DISCRIMINAÇÃO DO BEM. GLOSA EM RAZÃO DA DESCRIÇÃO.
Ao lançar as máquinas/equipamentos adquiridos juntamente com a mão de obra
eventualmente contratada, a contribuinte torna inviável sua consideração como insumo
vinculado à produção.
PERÍCIA. PRESCINDIBILIDADE. INDEFERIMENTO.
Indefere-se o pedido de perícia cuja realização revela-se prescindível para o deslinde da
questão.
PIS/PASEP. COFINS. REGIME NÃO CUMULATIVO. CRÉDITOS. PEDIDO DE
RESSARCIMENTO.
OPOSIÇÃO
INDEVIDA
DO
FISCO.
ATUALIZAÇÃO
MONETÁRIA.
Nos termos do art. 13 e o inc. VI do art. 15 da Lei no 10.833, de 2003, não há correção
sobre o valor de créditos tributários escriturais objeto de pedido de ressarcimento de
PIS/Pasep e de Cofins, entretanto, quando o Fisco não se manifesta a respeito do
pedido, o crédito deve ser atualizado pela taxa Selic a partir do 361o dia do respectivo
protocolo.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Direito Creditório Reconhecido em Parte”

Após o protocolo do Recurso Voluntário, que reforçou as argumentações da
Manifestação de Inconformidade, os autos foram devidamente distribuídos e pautados.
É o relatório.

Voto.

Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado na resolução
paradigma como razões de decidir:
Conforme a legislação, o Direito Tributário, os precedentes, as provas,
documentos e petições apresentados aos autos deste procedimento
administrativo e, no exercício dos trabalhos e atribuições profissionais
concedidas aos Conselheiros, conforme Portaria de condução e Regimento
Interno, apresenta-se esta Resolução.
Por conter matéria desta 3.a Seção de julgamento do Conselho Administrativo
de Recursos Fiscais e presentes os requisitos de admissibilidade, o tempestivo
Recurso Voluntário deve ser conhecido.
Da análise do processo, verifica-se que o centro da lide envolve a matéria do
aproveitamento de créditos de PIS e COFINS apurados no regime não-
Fl. 420
DF CARF MF
Original

Fl. 7 da Resolução n.o 3201-003.534 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.901443/2018-89

cumulativo e também a consequente análise sobre o conceito jurídico de
insumos, dentro desta sistemática.
De forma majoritária este Conselho segue a posição intermediária entre aquela
restritiva, que tem como referência a IN SRF 247/02 e IN SRF 404/04,
antigamente adotada pela Receita Federal e aquela totalmente flexível, adotada
por parte contribuintes, posição que aceitaria na base de cálculo dos créditos das
contribuições todas as despesas e aquisições realizadas, porque estariam
incluídas no conceito de insumo. Tal discussão retrata, em parte, a presente lide
administrativa.
No regime não cumulativo das contribuições, o conceito jurídico de insumo
deve ser mais amplo do que aquele da legislação do IPI e mais restrito do que
aquele da legislação do imposto de renda. O julgamento do REsp 1.221.170 /
STJ, em sede de recurso repetitivo, confirmou a posição intermediária criada na
jurisprudência deste Conselho e, em razão do disposto no Art. 62 de seu
regimento interno, tem aplicação obrigatória.
No mencionado julgamento, o Superior Tribunal de Justiça determinou
expressamente a ilegalidade das IN SRF 247/02 e IN SRF 404/04, que
limitavam a hipótese de aproveitamento de crédito de Pis e Cofins não-
cumulativos aos casos em que os dispêndios eram realizados nas aquisições de
bens que sofriam desgaste e eram utilizados somente e diretamente na produção.
Portanto, é condição sem a qual não haverá solução de qualidade à lide, nos
parâmetros atuais de jurisprudência deste Conselho no julgamento dessa
matéria, definir quais produtos e serviços estão sendo pleiteados, identificar a
relevância, essencialidade e em qual momento e fase do processo produtivo e
das atividades da empresa estão vinculados.
Analisar a matéria sem considerar a atividade econômica do contribuinte pode
equivaler à aplicação da ilegal exigência constante nas mencionadas instruções
normativas e pode configurar a não observância dos entendimentos firmados no
julgamento do REsp 1.221.170 / STJ. O espaço hermenêutico, diante do voto
vencedor da Ministra Regina Helena Costa ao mencionar expressamente a
atividade econômica do contribuinte, é limitado. Cadastrado sob o n.o779 no
sistema dos julgamentos repetitivos, o voto vencedor fixou as seguintes teses:

“É ilegal a disciplina de creditamento prevista nas Instruções Normativas
da SRF 247/2002 e 404/2004, porquanto compromete a eficácia do sistema de
não cumulatividade da contribuição ao PIS e à Cofins, tal como definido nas
Leis10.637/2002e10.833/2003.”
“O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de essencialidade ou
relevância, ou seja, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de
determinado item – bem ou serviço – para o desenvolvimento da atividade
econômica desempenhada pelo contribuinte.”

Ou seja, para fins jurídicos de aproveitamento de crédito e interpretação do
conceito de insumos, somente o voto vencedor que fixou as teses é o voto que
pode ser levado em consideração na leitura do Acórdão do REsp 1.221.170 /
STJ.
Na obra que escrevi em 2021, “Aproveitamento de Crédito de Pis e Cofins Não-
cumulativos Sobre os Dispêndios Realizados nas Aquisições de “Insumos
Fl. 421
DF CARF MF
Original

Fl. 8 da Resolução n.o 3201-003.534 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.901443/2018-89

Pandêmicos”, tratei das correntes hermenêuticas relacionadas à mencionada
decisão do STJ:

“As jurisprudências de ambos os poderes ganharam corpo, até que o Superior
Tribunal de Justiça (STJ), em sede de recurso repetitivo (nos termos dos Art.
1.036 e seguintes do CPC), no julgamento do REsp 1.221.170/PR, também
adotou um conceito médio de insumo e delimitou as seguintes teses, resumidas
nos trechos selecionados e transcritos a seguir:
"EMENTA TRIBUTÁRIO. PIS E COFINS. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS.
NÃO-CUMULATIVIDADE. CREDITAMENTO. CONCEITO DE INSUMOS.
DEFINIÇÃO ADMINISTRATIVA PELAS INSTRUÇÕES NORMATIVAS
247/2002 E 404/2004, DA SRF, QUE TRADUZ PROPÓSITO RESTRITIVO E
DESVIRTUADOR DO SEU ALCANCE LEGAL. DESCABIMENTO.
DEFINIÇÃO DO CONCEITO DE INSUMOS À LUZ DOS CRITÉRIOS DA
ESSENCIALIDADE
OU
RELEVÂNCIA.
RECURSO
ESPECIAL
DA
CONTRIBUINTE PARCIALMENTE CONHECIDO, E, NESTA EXTENSÃO,
PARCIALMENTE PROVIDO, SOB O RITO DO ART. 543-C DO CPC/1973
(ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015).
1. Para efeito do creditamento relativo às contribuições denominadas PIS e
COFINS, a definição restritiva da compreensão de insumo, proposta na IN
247/2002 e na IN 404/2004, ambas da SRF, efetivamente desrespeita o comando
contido no Art. 3.o, II, da Lei n.o 10.637/2002 e da Lei n.o 10.833/2003, que
contém rol exemplificativo.
2. O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou
relevância, vale dizer, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de
determinado item – bem ou serviço – para o desenvolvimento da atividade
econômica desempenhada pelo contribuinte.
3. Recurso Especial representativo da controvérsia parcialmente conhecido e,
nesta extensão, parcialmente provido, para determinar o retorno dos autos à
instância de origem, a fim de que se aprecie, em cotejo com o objeto social da
empresa, a possibilidade de dedução dos créditos relativos a custo e despesas
com: água, combustíveis e lubrificantes, materiais e exames laboratoriais,
materiais de limpeza e equipamentos de proteção individual-EPI.
4. Sob o rito do Art. 543-C do CPC/1973 (Arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015),
assentam-se as seguintes teses: (a) é ilegal a disciplina de creditamento prevista
nas Instruções Normativas da SRF 247/2002 e 404/2004, porquanto compromete
a eficácia do sistema de não-cumulatividade da contribuição ao PIS e da
COFINS, tal como definido nas Leis 10.637/2002 e 10.833/2003; e (b) o
conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de essencialidade ou
relevância, ou seja, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de
terminado item - bem ou serviço - para o desenvolvimento da atividade
econômica desempenhada pelo Contribuinte.”
Para entender os demais conceitos que foram adicionados por este julgamento do
STJ ao histórico desta matéria, como o conceito de essencialidade e relevância, é
vital que o voto da ministra Regina Helena Costa, o voto vencedor, seja lido e
analisado com detalhes. Segue um dos trechos do voto da ministra que merece
destaque para o melhor entendimento da questão:
“(...).Essencialidade -considera-se o item do qual dependa, intrínseca e
fundamentalmente, o produto ou o serviço, constituindo elemento estrutural e
inseparável do processo produtivo ou da execução do serviço, ou, quando menos,
a sua falta lhes prive de qualidade, quantidade e/ou suficiência;Relevância -
considerada como critério definidor de insumo, é identificável no item cuja
finalidade, embora não indispensável à elaboração do próprio produto ou à
Fl. 422
DF CARF MF
Original

Fl. 9 da Resolução n.o 3201-003.534 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.901443/2018-89

prestação do serviço, integre o processo de produção, seja pelas singularidades
de cada cadeia produtiva (v.g., o papel da água na fabricação de fogos de
artifício difere daquele desempenhado na agroindústria), seja por imposição legal
(v.g., equipamento de proteção individual - EPI), distanciando-se, nessa medida,
da acepção de pertinência, caracterizada, nos termos propostos, pelo emprego da
aquisição na produção ou na execução do serviço.(...).” (negritado pelo autor do
presente artigo)
O julgamento do REsp 1.221.170/PR, por possuir um conceito médio de insumo,
ao fim, nada mais fez do que confirmar o entendimento majoritário que foi
criado e sedimentado, de forma pioneira, no âmbito do CARF.
Apesar de existir uma minoritária dúvida a respeito, a interpretação do
julgamento em comparação com a jurisprudência do CARF e em comparação
com alguns dos precedentes do Poder Judiciário, assim como em consideração ao
que foi disposto na legislação e em suas exposições de motivos, é possível
concluir que o STJ confirmou a tese intermediária dos insumos, em moldes
muito semelhantes aos moldes criados pela jurisprudência do CARF.
Não existem diferenças vitais que comprometam o entendimento adotado pelo
CARF ou pelo Poder Judiciário a respeito da posição intermediária.
O que realmente mudou com o julgamento foi a obrigatoriedade de aplicar o
conceito intermediário de insumo, de forma que aquela linha minoritária de
conselheiros do CARF e juízes do Poder Judiciário que ainda defendiam a tese
mais restrita ou a tese mais ampla do insumo passaram a curvar seus
entendimentos para atender e respeitar o conceito intermediário.
O julgamento em sede de recurso repetitivo possui o objetivo de concretizar os
princípios da celeridade na tramitação de processos, da isonomia de tratamento
às partes processuais e da segurança jurídica e vincula o Poder Judiciário, assim
como possui aplicação obrigatória no conselho, conforme Art. 62 de seu
Regimento Interno, que determina o seguinte:
“Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar
a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto,
sob fundamento de inconstitucionalidade.
b) Decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de
Justiça, em sede de julgamento realizado nos termos dos Arts. 543-B e 543-C da
Lei n.o 5.869, de 1973, ou dos Arts. 1.036 a 1.041 da Lei n.o 13.105, de 2015 -
Código de Processo Civil, na forma disciplinada pela Administração Tributária;
(Redação dada pela Portaria MF n.o 152, de 2016)”
Ainda que a mencionada decisão não tenha transitado em julgado e que o STF
ainda não tenha apreciado a questão, é prático lembrar que o Poder Público tem o
dever e a permissão para aplicar o entendimento consubstanciado no julgamento
do REsp1.221.170/PR.”

Ancorada nas Leis 10.833/03 e 10.637/02, a matéria do aproveitamento de
créditos de PIS e COFINS apurados no regime não-cumulativo vai além do
conceito jurídico de insumos, razão pela qual é necessário abordar os grupos de
glosas de forma separada e específica, com base na legislação e nos precedentes
administrativos fiscais e judiciais mencionados.
Apesar do julgamento de primeira instância ter considerado o julgamento do
RESP 1.221.170 STJ e o Parecer Normativo Cosit n.o 5, é possível perceber que
o Acórdão não refletiu a existência de uma análise que realmente tivesse
considerado a relação de essencialidade e relevância dos dispêndios com o
processo produtivo e a atividade econômica do contribuinte, uma vez que não
foi oportunizada ao contribuinte a possibilidade de demonstrar seu processo
Fl. 423
DF CARF MF
Original

Fl. 10 da Resolução n.o 3201-003.534 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.901443/2018-89

produtivo e atividade econômica à luz do entendimento intermediário de
insumo.
Inclusive, nesta sessão, este colegiado julgou outros processos do mesmo
contribuinte e sobre a mesma matéria e decidiu por encaminhá-los em diligência
em conjunto, como forma de observar a regra constitucional da segurança
jurídica.
Conforme intepretação sistêmica do que foi disposto no artigos 16, §6.o e 29 do
Decreto 70.235/72, Art. 2.o, caput, inciso XII e Art. 38 e 64 da Lei 9.784/99,
Art. 112, 113, 142 e 149 do CTN, a verdade material deve ser buscada no
processo administrativo fiscal.
Diante do exposto, em observação ao princípio da verdade material, vota-se
para CONVERTER O JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA, para que se
providencie o seguinte:
(i) a Unidade Preparadora deverá intimar o Recorrente para apresentar laudo
conclusivo, em prazo razoável, não inferior a 60 dias, contendo o detalhamento
do seu processo produtivo e indicando, de forma minuciosa, qual a relevância e a
essencialidade dos dispêndios gerais que serviram de base à tomada de créditos,
tendo-se em conta a decisão do STJ no julgamento do RESP 1.221.170, o
Parecer Normativo Cosit no 5/2018 e a Nota SEI/PGFN no 63/2018;
(ii) com base no laudo e nos demais documentos constantes dos autos, e tendo-se
em conta o atual entendimento da Administração tributária acerca do conceito de
insumos, a autoridade administrativa deverá reanalisar os créditos pleiteados
pelo Recorrente, elaborando, ao final, relatório circunstanciado conclusivo e;
(iii) após cumpridas essas etapas, o contribuinte deverá ser cientificado dos
resultados da diligência para se manifestar no prazo de 30 dias, após o quê
deverão os presentes autos retornar a este Conselho para prosseguimento.

Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o , 2o e 3o do art. 47 do
Anexo II do RICARF, reproduz-se o decidido na resolução paradigma, no sentido de converter o
julgamento do recurso em diligência, para que se providencie o seguinte: (i) a Unidade
Preparadora deverá intimar o Recorrente para apresentar laudo conclusivo, em prazo razoável,
não inferior a 60 dias, contendo o detalhamento do seu processo produtivo e indicando, de forma
minuciosa, qual a relevância e a essencialidade dos dispêndios gerais que serviram de base à
tomada de créditos, tendo-se em conta a decisão do STJ no julgamento do RESP 1.221.170, o
Parecer Normativo Cosit no 5/2018 e a Nota SEI/PGFN no 63/2018, (ii) com base no laudo e nos
demais documentos constantes dos autos, e tendo-se em conta o atual entendimento da
Administração tributária acerca do conceito de insumos, a autoridade administrativa deverá
reanalisar os créditos pleiteados pelo Recorrente, elaborando, ao final, relatório circunstanciado
conclusivo e (iii) após cumpridas essas etapas, o contribuinte deverá ser cientificado dos
resultados da diligência para se manifestar no prazo de 30 dias, após o quê deverão os presentes
autos retornar a este Conselho para prosseguimento.

Fl. 424
DF CARF MF
Original

Fl. 11 da Resolução n.o 3201-003.534 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.901443/2018-89

(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafeta Reis – Presidente Redator

Fl. 425
DF CARF MF
Original